Tribunal: TJES
Processo: 0009266-09.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009266-09.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID nº 4230856, p. 143-145 do arquivo digital) proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente os pedidos iniciais, julgando improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que a Súmula 421/STJ foi revogada tacitamente, requerendo a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES.
Contrarrazões no ID nº 4145105, p. 159-167, do arquivo digital.
É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID nº 4230856, p. 143-145 do arquivo digital) proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente os pedidos iniciais, julgando improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que a Súmula 421/STJ foi revogada tacitamente, requerendo a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES.

Contrarrazões no ID nº 4145105, p. 159-167, do arquivo digital.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar, reforçando a necessidade da exegese conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Desta feita, as Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

A propósito, em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Nessa linha, ainda que não tenha ocorrido a publicação do acórdão, já foi finalizado o julgamento virtual, de modo que a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores.

Destaco que o resultado da decisão do referido julgamento já foi amplamente divulgado e, inclusive, encontra-se disponível no sítio eletrônico da Corte Suprema
(https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5487108&numeroProcesso=1140005&classeProcesso=RE&numeroTema=1002).

Outrossim, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

O entendimento recente da Corte Suprema coaduna-se com precedentes anteriores acerca do tema. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Ementa: ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. [....]. (ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Ademais, este e. Tribunal de Justiça tem esposado o entendimento que se coaduna com o Pretório Excelso. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028601-24.2010.8.08.0048 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORIA ESPECIAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
2. No exercício da curadoria especial, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Embargados BANCO BRADESCO S/A E OUTROS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de Maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048100286011, Relator :
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)grifo meu.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Ap.CÍVEL Nº 0001169-28.2016.8.08.0013 EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBDOS: D.P.D.E.D.E.S relatorA: desª. CONV. MARIANNE JUDICE DE MATTOS EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. II.
Os fundamentos textualizados no acórdão objurgado aferiram e infirmaram as razões declinadas pelo embargante, não se cogitando de ausência de manifestação no julgamento do apelo, pois nele assentado que após o julgamento do AgRg na AR 1937 pelo STF, não obstante os precedentes em sentido contrário, inicia-se na exegese de questão constitucional a construção de uma nova posição jurídica quanto ao percebimento de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública Estadual quando atua em face da pessoa jurídica de direito público a qual pertença, isso com a finalidade de racionalizar organicamente aqueles que integram a nobre função essencial à justiça por eles desempenhada, não podendo esta egrégia Corte fechar os olhos para essa sinalização de modificação na interpretação da Carta Magna
. III. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 013160011386, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto :
MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022)

EMENTA: Remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5. O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.
Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para saplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF. 4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator :
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Assim, considerando que a causa é de baixa complexidade (obrigação de fazer consistente na transferência hospitalar), bem como a presença da Defensoria Pública na comarca de Colatina, entendo por fixar em R$ 500,00 (quinhentos reais) a verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública, através do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos explanados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.
Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituo da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.
2.
Em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.
3.
As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.
4.
Em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.
5.
Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.
6.
Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.